Tribunal: TJSP
Processo: 1031995-71.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. "SELFIE". DANOS MORAIS. 1. O contrato celebrado por meio de retrato do consumidor enviado não ascende ao primeiro degrau da Escada Ponteana, uma vez que fotografia, por si só, não manifesta vontade (art. 2o, I, da Instrução Normativa no 28 do INSS). Ausência de comprovação da vontade de contratar o refinanciamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. "SELFIE". DANOS MORAIS. 1. O contrato celebrado por meio de retrato do consumidor enviado não ascende ao primeiro degrau da Escada Ponteana, uma vez que fotografia, por si só, não manifesta vontade (art. 2o, I, da Instrução Normativa no 28 do INSS). Ausência de comprovação da vontade de contratar o refinanciamento com a taxa de juros cobrada e demais encargos incidentes. Ônus probatório da instituição financeira. Pedido declaratório de inexistência de relação jurídica procedente. RESTITUIÇÃO DE VALORES. A restituição de valores deve ser em dobro, considerando não ser justificável o desconto de parcelas de contrato inexistente (art. 42, p. único, CDC). DANOS MORAIS. Elementos e circunstâncias apresentados nos autos que transbordam o mero dissabor ou os transtornos hodiernos. Danos morais configurado. INDENIZAÇÃO. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. R. sentença reformada. Recurso de apelação provido.